Tribunal: TJDFT
Processo: 0709986-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0709986-67.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SUZAN KATIA DE LIMA COSTA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUZAN KATIA DE LIMA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo N. 0712107-65.2020.8.07.0001, ajuizado em desfavor de SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, indeferiu a tutela de urgência requerida, consistente na suspensão do reajuste do plano de saúde contratado. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduz que em decorrência da atual situação de calamidade pública vivida por toda sociedade ajuizou a presente ação, na qual requereu, em caráter liminar, a suspensão do reajuste da mensalidade do plano de saúde contratado há mais de 30 anos, enquanto durar a pandemia derivada do novo Coronavírus. Diz que, como consequência do grave prejuízo que vem sofrendo em razão das determinações de isolamento da população pelas autoridades públicas, seu faturamento teve grande decréscimo, uma vez que é vendedora de roupas domiciliar, de forma que caso não seja suspenso o reajuste determinado em mais de 90%, não poderá arcar com o pagamento do plano de saúde, ficando desprovida do benefício. Alega que recebeu o boleto para pagamento da mensalidade do mês de abril com o reajuste do plano extremamente abusivo, uma vez que passou de R$ 611,06 para R$ 1.195,47, ensejando aumento excessivo, que extrapola mais de 90%, justamente neste momento delicado de calamidade pública. Entende que a decisão de origem não deva ser mantida, vez que, apesar dos os planos coletivos não se submeterem aos limites de aumento fixados pela ANS, o aumento perpetrado mostra-se demasiadamente superior ao admitido para os planos individuais. Aponta a existência do Projeto de Lei Distrital e Federal que prevê a previsão de suspensão de reajustes dos planos de saúde e até mesmo a proibição de cancelamento em caso de inadimplemento, enquanto durar a pandemia. Requer, em sede liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que lhe seja concedida a suspensão do reajuste solicitada, com a consequente emissão de boleto para pagamento da mensalidade no valor original, até que seja superada a pandemia. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos da tutela antecipada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Considerando que na hipótese a pretensão liminar vindicada representa tutela de urgência em sede recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar, vislumbram-se presentes referidos elementos. Inicialmente, vale ressaltar que o Poder Executivo federal e local têm, efetivamente, adotado diversas medidas de ordem sanitária, visando à manutenção da saúde da população, assim como para se evitar um colapso do sistema de saúde do País enquanto perdurar o período de calamidade pública decorrente da pandemia instalada, bem como medidas de ordem econômica, em razão da expressiva perda da capacidade financeira de grande parte da população em decorrência da necessidade de isolamento social determinada. Contudo, nada se efetivou, ainda, com relação à eventual diferimento do prazo para reajuste das mensalidades de planos de saúde. Não obstante a tramitação de projetos de lei nesse sentido, o fato é que a legislação ainda não possui vigência e tampouco foi regulamentada, sendo incabível sua aplicação, ao menos neste momento processual. Contudo, em que pese a ausência, neste momento, de legislação sobre o tema específico acima mencionado, verifico que a agravante alega em suas razões recursais a abusividade do reajuste em decorrência do valor excessivo cobrado. Com efeito, existem duas formas principais de contratação de planos de assistência médica-hospitalar, quais sejam: coletiva, firmada por pessoas jurídicas e posta à disposição de pessoas (e seus dependentes) que mantenham vínculo empregatício, associativo ou sindical com a contratante; e individual ou familiar, celebrada diretamente entre pessoas físicas e a operadora, com cobertura do titular e seus dependentes. Os planos coletivos presumem um risco homogêneo para os integrantes do grupo, possibilitando que o cálculo dos custos inerentes ao serviço seja feito per capita. Os planos individuais, por sua vez, baseiam-se numa avaliação personalizada do risco, levando em conta as condições específicas de cada contratante. Quanto à possibilidade de reajustes, conforme consignado no voto proferido no julgamento do Resp 1102848/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, a ANS prevê três modalidades, dentre elas a variação dos custos assistenciais – aplicável uma vez por ano, consoante determina o artigo 28 da Lei no 9.069/95 e que objetiva evitar a defasagem dos preços em função da inflação, partindo do pressuposto de que aqueles envolvidos na prestação do serviço final também irão corrigir monetariamente seus preços, em virtude do aumento dos seus custos operacionais. Nos planos de saúde individuais e familiares os reajustes dependem de prévia autorização da ANS, consoante previsto em sua Resolução Normativa 171/2008. Por outro lado, nos coletivos, o reajuste feito com base na livre negociação entre as partes contratantes, cabendo à Agência Nacional de Saúde Suplementar tão somente monitorá-los, verificando a existência de abusividade, mas sem definir um índice como teto. Pois bem. Não obstante o plano de saúde da agravante ser anterior à entrada em vigor da Lei 9.656/98, porquanto contratado em 1991, não se submetendo às regras estabelecidas na novel legislação, em observância ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, por certo que o reajuste no percentual de mais de 90% se mostra exorbitante. Dessa forma, mesmo em exame preliminar, é possível vislumbrar indícios de abusividade no aumento implementado pela agravada. De outro lado, evidente o perigo de dano para o seu sustento, caso a agravante seja obrigada a continuar pagando o alto valor ora cobrado, notadamente na atual situação de calamidade pública vivida por toda a população. Pelo exposto, adequado deferir-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal para, até o exame do mérito recursal pelo Colegiado, afastar o reajuste no percentual operado, devendo a agravada emitir os boletos para pagamento no valor que vinha sendo pago antes do aumento. Conclusão DEFIRO o pleito liminar para permitir que a agravante continue pagamento as mensalidades do plano de saúde no mesmo valor que vinha pagando antes de ser implementado o reajuste. Comunique-se ao i. Juízo a quo para as providências cabíveis. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interpor agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de ambos serem julgados conjuntamente pelo colegiado. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se.